Tribunal: TJSP
Processo: 1040527-89.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e débitos c/c repetição de indébito e indenização por dano moral. Negativa de celebração de contrato de empréstimo. Valor da indenização por abalo moral majorado. Cabimento da pretendida devolução dobrada, no caso concreto. Honorários advocatícios mantidos. Recurso provido em parte.